Tribunal: TJSP
Processo: 1504438-89.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Execução fiscal proposta para cobrança de ICMS dos períodos de 08/2011 a 07/2012, consolidado no parcelamento no 200390910, rompido por inadimplemento. Exceção de pré-executividade acolhida para extinção da execução fiscal por prescrição, conforme artigo 487, inciso II, do

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Execução fiscal proposta para cobrança de ICMS dos períodos de 08/2011 a 07/2012, consolidado no parcelamento no 200390910, rompido por inadimplemento. Exceção de pré-executividade acolhida para extinção da execução fiscal por prescrição, conforme artigo 487, inciso II, do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a ocorrência da prescrição do crédito tributário e (ii) adequar a verba honorária conforme artigo 85, §8o, do CPC.
III. Razões de Decidir
3. A prescrição quinquenal do crédito tributário, conforme art. 174 do CTN, foi consumada, considerado o inadimplemento da última parcela em 11.08.2014 e a ausência de interrupção válida do prazo prescricional.
4. A jurisprudência do STJ, sob o REsp 1.336.205/SP, estabelece que o prazo prescricional recomeça após o inadimplemento do parcelamento. A declaração administrativa tardia não altera o marco legal da prescrição.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para reduzir a verba honorária para R$ 7.000,00, mantida a r. decisão apelada quanto à prescrição do crédito tributário.
Tese de julgamento: 1. A prescrição do crédito tributário é contada após o inadimplemento do parcelamento. 2. A fixação de honorários nos termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil é permitida quando o valor da causa é elevado e desproporcional ao trabalho realizado.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 85, §§3o, 5o, 8o, 11.
Código Tributário Nacional, art. 174.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.336.205/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.12.2014.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2013247-43.2025.8.26.0000, Rel. Des. Cynthia Thomé, j. 04.04.2025.
TJSP, Apelação Cível no 9000566-75.2005.8.26.0014, Rel. Des. Coimbra Schmidt, j. 09.08.2024.